Tribunal: STF
Processo: AI 565927
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PENAL.
FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS, NOS TERMOS DO ART. 127 DA LEP.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA.
PRECEDENTES.
A possibilidade da remição da pena constitui
expectativa de direito, condicionada que está ao preenchimento de
outros requisitos legais. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
 julgar o RE 452.994, fixou o entendimento de que a falta grave
acarreta a perda dos dias remidos, inexistindo ofensa ao direito
adquirido e à coisa julgada.
Incide, ademais, no caso, o óbice das
 Súmulas 282 e 356 do STF.
Agravo regimental desprovido.